Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.
2. Cumpre à parte exequente, ora agravante, indicar bens passíveis de penhora. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável.
3. Agravo de instrumento não provido.